Tribunal: TJES
Processo: 5014628-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS NA ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. DESAPARECIMENTO DE MERCADORIA. DECISÃO SANEADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de cobrança, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade passiva e denunciação da lide.

2)
O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando (i) a incompetência do foro de Viana, (ii) a alienação do veículo a terceiro antes dos fatos e (iii) o cabimento da denunciação da lide ao suposto adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir o acerto da decisão saneadora que rejeitou as preliminares processuais, postergando a análise da responsabilidade civil (do proprietário registral versus o suposto adquirente de fato) para a instrução probatória, diante de complexa controvérsia fática sobre a contratação de transporte de cargas desaparecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A rejeição das preliminares e a determinação de prosseguimento da instrução exsurgem prudentes e tecnicamente adequadas diante da profunda e multifacetada controvérsia fática sobre a responsabilidade pela operação de transporte.

5)
A fixação da competência no foro de Viana tem por base a causa de pedir delineada na petição inicial (inadimplemento contratual), tornando correta a aplicação da regra da alínea 'd' do inciso III do art. 53 do CPC (local onde a obrigação deveria ser satisfeita).

6)
A tese recursal de natureza regressiva da ação constitui reinterpretação que depende de prova.

7)
Assenta-se a rejeição da preliminar na escorreita aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas
in status assertionis
.

8)
Tendo as agravadas afirmado na inicial que contrataram o agravante (proprietário registral do veículo), ele se torna, em abstrato, parte legítima, ao passo que a perquirição acerca da efetiva assunção do encargo obrigacional é matéria de mérito, a demandar dilação probatória.

9)
O indeferimento da denunciação da lide ao suposto adquirente se mostra correto, pois, caso a alegação do agravante (de responsabilidade exclusiva de terceiro) reste comprovada, a ação principal será julgada improcedente, tornando desnecessário o exercício do direito de regresso.

10)
O mecanismo processual que melhor se amolda à situação é o previsto na norma do art. 339 do CPC (indicação do suposto devedor). Contudo, tendo as autoras (agravadas), em réplica, rechaçado a indicação e insistido na responsabilidade do réu original, a consequência processual é o prosseguimento do feito entre as partes originárias.

11)
A controvérsia fática instaurada (natureza do vínculo contratual, identidade do real contratante, validade da alienação e alcance da gestão operacional) impõe a necessidade de aprofundamento probatório, carecendo a tese do agravante de substrato jurídico para desconstituir a decisão agravada em juízo perfunctório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de transporte, rege-se a competência territorial pela alínea 'd' do inciso III do art. 53 do CPC (local de satisfação da obrigação), conforme a causa de pedir da inicial, não cabendo, em saneamento, reclassificar a ação como regressiva com base em tese de defesa.

2. Aplica-se a Teoria da Asserção para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva se a petição inicial afirma que o réu (proprietário registral do veículo) participou da contratação, relegando-se a análise da efetiva responsabilidade (propriedade registral vs. posse/gestão de fato) ao mérito, mediante dilação probatória.

3. Indefere-se a denunciação da lide (art. 125 do CPC) se a tese defensiva aponta responsabilidade exclusiva de terceiro, pois, nesse caso, a eventual procedência da defesa leva à improcedência da ação principal contra o denunciante, afastando o direito de regresso.

4. Rejeitada a indicação do suposto devedor (art. 339 do CPC) pela parte autora em réplica, o processo deve prosseguir entre as partes originárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46; art. 53, inciso III, alínea 'd'; art. 125; art. 339.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014628-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER DE AQUINO FALQUETO

AGRAVADO: ULIANA ARS TRANSPORTADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS NA ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. DESAPARECIMENTO DE MERCADORIA. DECISÃO SANEADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de cobrança, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade passiva e denunciação da lide.

2)
O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando (i) a incompetência do foro de Viana, (ii) a alienação do veículo a terceiro antes dos fatos e (iii) o cabimento da denunciação da lide ao suposto adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir o acerto da decisão saneadora que rejeitou as preliminares processuais, postergando a análise da responsabilidade civil (do proprietário registral versus o suposto adquirente de fato) para a instrução probatória, diante de complexa controvérsia fática sobre a contratação de transporte de cargas desaparecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A rejeição das preliminares e a determinação de prosseguimento da instrução exsurgem prudentes e tecnicamente adequadas diante da profunda e multifacetada controvérsia fática sobre a responsabilidade pela operação de transporte.

5)
A fixação da competência no foro de Viana tem por base a causa de pedir delineada na petição inicial (inadimplemento contratual), tornando correta a aplicação da regra da alínea 'd' do inciso III do art. 53 do CPC (local onde a obrigação deveria ser satisfeita).

6)
A tese recursal de natureza regressiva da ação constitui reinterpretação que depende de prova.

7)
Assenta-se a rejeição da preliminar na escorreita aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas
in status assertionis
.

8)
Tendo as agravadas afirmado na inicial que contrataram o agravante (proprietário registral do veículo), ele se torna, em abstrato, parte legítima, ao passo que a perquirição acerca da efetiva assunção do encargo obrigacional é matéria de mérito, a demandar dilação probatória.

9)
O indeferimento da denunciação da lide ao suposto adquirente exsurge correto, pois, caso a alegação do agravante (de responsabilidade exclusiva de terceiro) reste comprovada, a ação principal será julgada improcedente, tornando desnecessário o exercício do direito de regresso.

10)
O mecanismo processual que melhor se amolda à situação é o previsto na norma do art. 339 do CPC (indicação do suposto devedor), porém, tendo as autoras (agravadas), em réplica, rechaçado a indicação e insistido na responsabilidade do réu original, a consequência processual é o prosseguimento do feito entre as partes originárias.

11)
A controvérsia fática instaurada (natureza do vínculo contratual, identidade do real contratante, validade da alienação e alcance da gestão operacional) impõe a necessidade de aprofundamento probatório, carecendo a tese do agravante de substrato jurídico para desconstituir a decisão agravada em juízo perfunctório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de transporte, rege-se a competência territorial pela alínea 'd' do inciso III do art. 53 do CPC (local de satisfação da obrigação), conforme a causa de pedir da inicial, não cabendo, em saneamento, reclassificar a ação como regressiva com base em tese de defesa.

2. Aplica-se a Teoria da Asserção para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva se a petição inicial afirma que o réu (proprietário registral do veículo) participou da contratação, relegando-se a análise da efetiva responsabilidade (propriedade registral vs. posse/gestão de fato) ao mérito, mediante dilação probatória.

3. Indefere-se a denunciação da lide (art. 125 do CPC) se a tese defensiva aponta responsabilidade exclusiva de terceiro, pois, nesse caso, a eventual procedência da defesa leva à improcedência da ação principal contra o denunciante, afastando o direito de regresso.

4. Rejeitada a indicação do suposto devedor (art. 339 do CPC) pela parte autora em réplica, o processo deve prosseguir entre as partes originárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46; art. 53, inciso III, alínea 'd'; art. 125; art. 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão saneadora que, em sede de ação de cobrança, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, denunciação da lide e ilegitimidade passiva, declarando o processo saneado para regular instrução.

Pois bem. Impõe-se reconhecer que a decisão agravada, ao repelir as preliminares e determinar o prosseguimento da instrução, revelou-se a medida mais prudente e tecnicamente adequada, notadamente diante da profunda e multifacetada controvérsia fática que permeia a lide.

Com efeito, a origem da disputa litigiosa remonta a uma série de operações de transporte ocorridas em julho de 2022, envolvendo cargas de fertilizantes de vultoso valor.

De um lado, as transportadoras agravadas sustentam ter contratado os serviços do agravante, que figura como proprietário registral dos veículos de placas MQF-4577 e KEC-5G38, para a entrega das mercadorias.

Narram que, diante do inexplicável desaparecimento das cargas sob a condução do motorista Elton Souza de Santana, viram-se compelidas a assumir o prejuízo perante as embarcadoras, o que deu azo à presente ação de cobrança.

De outro lado, e em diametral oposição, o agravante apresenta narrativa que turva a aparente clareza da responsabilidade, sustentando ter alienado os referidos veículos a seu pai, José Helder Falqueto, em fevereiro de 2022, meses antes dos fatos litigiosos, afastando-se por completo da operação.

Segundo essa versão, o caminhão operava em regime de "agregação", sendo toda a gestão logística da coordenação de fretes à organização de reparos conduzida por preposto das próprias agravadas, José Fábio dos Santos, que se comunicava diretamente com o novo proprietário.

É nesse denso e antagônico cenário fático, onde se contrapõe a responsabilidade formal do proprietário registral à responsabilidade material do suposto gestor de fato da operação, que a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau encontra plena justificação.

No que tange à
competência territorial
, ampara-se a decisão que a fixou no foro de Viana na causa de pedir delineada na petição inicial: cobrança por inadimplemento contratual.

Nessa ótica, a relação é de direito obrigacional direto, tornando correta a aplicação da regra da alínea 'd' do inciso III do art. 53 do CPC, que fixa a competência no local onde a obrigação deveria ser satisfeita.

A tese recursal de que a ação teria natureza regressiva constitui reinterpretação da relação jurídica que, por depender de prova, não se sobrepõe, nessa fase, à qualificação conferida pela parte autora.

Ademais, assenta-se a rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva
na escorreita aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas
in status assertionis
.

Isso porque, tendo as agravadas afirmado categoricamente que contrataram o agravante, proprietário registral do veículo, ele se torna, em abstrato, parte legítima para a causa, razão pela qual a perquirição acerca de ter o recorrente efetivamente assumido o encargo obrigacional é matéria de mérito, cuja resolução demanda inexoravelmente dilação probatória.

Nesse mesmo contexto, o indeferimento da
denunciação da lide
tampouco se reveste de manifesta ilegalidade, pois caso a alegação do agravante de que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato era exclusiva de terceiro, a ação será julgada improcedente, ao passo que não será necessário o exercício do direito de regresso.

Em verdade, o mecanismo processual que melhor se amolda à situação é aquele previsto na norma do art. 339 do CPC, pelo qual o réu indica o suposto devedor.

Ocorre, todavia, que tendo as autoras, em réplica, rechaçado a indicação e insistido na responsabilidade do réu original, a consequência processual é, precisamente, o prosseguimento do feito entre as partes originárias, postergando-se a definição da responsabilidade para o julgamento de mérito.

Assim, a controvérsia fática instaurada impõe a necessidade de aprofundamento probatório para elucidar, entre outros, os seguintes pontos nodais:

a)
A verdadeira natureza do vínculo contratual:
Tratava-se de contratações pontuais de frete ou de contrato de "agregação", no qual a gestão operacional do veículo era transferida às transportadoras?

b)
A identidade do real contratante:
Com quem as agravadas efetivamente negociavam e a quem pagavam pelos serviços? As tratativas e pagamentos eram dirigidos ao agravante ou ao seu pai, como sugerem as provas documentais?

c)
A validade e a cronologia da alienação:
O contrato de compra e venda reflete transação genuinamente ocorrida antes dos sinistros, ou revela documento produzido para fins de defesa?

d)
O alcance da gestão pelo preposto das agravadas:
Qual era o real poder de José Fábio dos Santos sobre a operação, a ponto de caracterizar a transferência do controle fático do transporte?

A existência dessas questões cruciais e ainda não elucidadas demonstra que a tese do agravante, embora plausível, carece de substrato jurídico necessário para, em juízo perfunctório, desconstituir a decisão agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.